Tribunal: TJPA
Processo: 0033628-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033628-32.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JANA INES BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA EM FAVOR DOS PROCURADORES DA PARTE AUTORA COM PODERES REVOGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMALIZADOS NA INICIAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIALMENTE ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SOMENTE QUANTO AO CAPÍTULO ATINENTE À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE APELANTE. CONHECIMENTO DO PEDIDO REMANESCENTE E SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PERTINÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
Mister
esclarecer, primeiramente, que a compensação não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pelo abalo injustamente provocada.
In casu
, é mecanismo que visa atenuar a depreciação da honra. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente. Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente. À luz dessas premissas, por mais gravosa que tenha sido a falha da instituição financeira apelante na espécie, ao quebrar a relação de confiança estabelecida com a parte apelada e permitir a movimentação bancária de sua conta, tal fato não tem o condão de reverberar na honra objetiva desta, embora inegáveis os infortúnios psíquicos dela decorrentes. Outrossim, mesmo considerando a elevada capacidade econômica da parte apelante (instituição financeira de grande porte); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias vindouras; não se pode empreende distanciamento do princípio da proporcionalidade, de maneira que a manutenção do patamar fixado na origem, patrocinaria enriquecimento sem causa em prol da parte apelada. Redução de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais) que se afigura proporcional.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JANA INES BARROS DA SILVA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 776565)
, noticiando ter sido vítima de atuação bancária irregular e fraudulenta que lhe impediu de movimentar sua conta bancária em detrimento de seus procuradores, cujos poderes já haviam sido revogados, colaborando, portanto, para a subtração de valores, motivo pelo qual tencionou, como forma de compensação pelos danos morais sofridos, a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 5.000 (cinco mil) salários mínimos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 776577)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de determinar o bloqueio das contas bancárias de titularidade da parte autora para terceiros, bem como de condenar a parte ré ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de compensação por danos morais e honorários advocatícios na mota de 20% (vinte por cento) deste valor.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 776578)
, em cujas razões sustenta, primeiramente, a impossibilidade de condenação em danos morais, pois os acontecimentos narrados não passariam de mero dissabor, além do que não há qualquer nexo de causalidade que atraia a sua responsabilidade pois o desconto é efetivado pela fonte pagadora e não pela instituição financeira. Subsidiariamente, pretende a redução do valor indenizatório que reputa ser exorbitante e fixado sem qualquer parâmetro, o que importaria enriquecimento sem causa da parte autora/apelada. Por derradeiro, tencionou o provimento do seu pleito recursal, a fim de reformar a sentença alvejada, no sentido de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados na peça de ingresso da ação originária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 776579)
, arguindo,
preliminarmente
, a violação do princípio da dialeticidade pela parte apelante, a qual não teria declinado os fundamentos pelos quais é necessária a reforma da decisão alvejada. Meritoriamente, esgrima que o valor da condenação é justo pelos 18 (dezoito) anos que teria ficado impedida de realizar movimentações em sua conta bancária pessoal e na da sociedade empresária da qual é sócia, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que seja integralmente mantida a sentença de 1º grau.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo
, nos termos da decisão de Id. 789503.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 565846-págs. 23/26)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de

violação ao princípio da dialeticidade
, arguida pela parte apelada, hei de reconhecer pertinente em parte. Isso porque entendo que somente o capítulo recursal atinente ao nexo de causalidade e, consequentemente, de ausência de responsabilidade da instituição financeira apelante, não guarda qualquer identidade com a matéria versada nos presentes autos, tampouco infirma as razões de decidir do juízo de origem no ponto, pois se ancora em pretensa ausência de cobrança indevida de sua parte, pois efetivada pela fonte pagadora, conforme se depreende do excerto extraído da peça recursal que ora merece transcrição:

Id. 776578-pág. 06
: (...) Ademais, resta totalmente ausente o nexo de causalidade, um pressuposto necessário ao exercício pretendido pelo Recorrido, a
demais, o desconto é realizado por sua fonte pagadora e não por teste
(
sic
)
Recorrente
.

Nessa toada, exsurge, pois, a violação ao princípio recursal da dialeticidade que, consoante o magistério de Nelson Nery Junior
[1]
:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de
inépcia
a interposição de recurso sem motivação

Destarte, a regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso e, partindo dessa premissa, as razões recursais não contrapõem os termos da decisão atacada, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil de 2015,
litteris
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(Destaquei)

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício Paraense comungam do mesmo entendimento, veja-se, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES POR OCASIÃO DO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.
Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n. 1.395.327/SC, Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1023966/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017) (Destaquei)

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A DECISÃO ATACADA, TAMPOUCO SUAS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(2016.04800349-21, 168.238, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28. Publicado em 2016-12-01) (Destaquei)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preliminar impossibilidade de conhecimento da apelação por não observância pelo apelante do principio da dialeticidade e violação ao disposto no artigo 514, II do CPC/73 vigente à época. ACOLHIDA. 1. Os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença se apresentam como pressupostos de admissibilidade do recurso, pois somente confrontando as razões expostas pelo apelante com as teses lançadas na sentença é possível ao julgador ad quem promover as modificações que, porventura se façam necessárias.
2. No caso concreto, o apelante nas razões da apelação se limita a alegar que não descumpriu qualquer cláusula existente no contrato e nos termos aditivo; que está atrelado às normas contratuais em obediência ao principio da Legalidade e depende dos repasses de recurso federais do PAC para saldar pagamento; finaliza alegando que o dano se justifica em razão da diferença contábil apurada pelos índices adotados pela apelada e os valores que efetivamente tenha de receber; que os valores cobrados não atendem ao que foi pactuado na Cláusula Décima do Contrato nº 0102008 SESAN/PMA, e que por esta razão a sentença deve ser reformada,

ou seja, claramente não combateu os fundamentos adotados na sentença, não

atendeu aos pressupostos do artigo 514, II do CPC/73, não desconstituiu os argumentos da sentença.
3. Requisito de admissibilidade da regularidade formal da apelação não cumprido. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.02526157-05, 161.436, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-27) (Destaquei)

Outrossim, voto pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, para NÃO CONHECER do recurso
somente neste ponto
, porquanto melhor sorte, porém, socorre a parte apelante em relação ao pleito remanescente e subsidiário de redução do quantum compensatório arbitrado na origem a título de danos morais, por impugnar efetivamente a motivação que alicerçou o juízo de valor alcançado pelo togado singular.

Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da proporcionalidade do valor arbitrado na origem a título de compensação pelos danos morais impingidos pela parte apelante à parte apelada, de maneira que aquela reputa exorbitante, ao passo que esta justo, respectivamente.

Pois bem, mister
esclarecer, primeiramente, que a compensação não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pelo abalo injustamente provocada.
In casu
, é mecanismo que visa atenuar a depreciação da honra. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

À luz dessas premissas, por mais gravosa que tenha sido a falha da instituição financeira apelante na espécie, ao quebrar a relação de confiança estabelecida com a parte apelada e permitir a movimentação bancária de sua conta, tal fato não tem o condão de reverberar na honra objetiva desta, embora inegáveis os infortúnios psíquicos dela decorrentes. Outrossim, mesmo considerando a elevada capacidade econômica da parte apelante (instituição financeira de grande porte); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias vindouras; não se pode empreende distanciamento do princípio da proporcionalidade, de maneira que a manutenção do patamar fixado na origem, patrocinaria enriquecimento sem causa em prol da parte apelada.

Ademais, na esteira desse entendimento é que esta Corte de Justiça frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância no casos análogos, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MORAIS. AUTOR QUE É CLIENTE DA INSTITUIÇÃO RÉ DESDE 2000, TENDO SOFRIDO UM AVC NO ANO DE 2012, QUE O TORNOU INCAPACITADO DEFINITIVAMENTE, INCLUSIVE PARA ASSINAR DOCUMENTOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA À ESPOSA E FILHO DO AUTOR, PARA GERIR OS NEGÓCIOS E VALORES DO AUTOR.

NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AOS OUTORGADOS DE MOVIMENTAR A CONTA DO AUTOR, SOB O ARGUMENTO DE QUE SOMENTE ESTE PODERIA ASSINAR UM DOCUMENTO INTERNO DO BANCO, NEGANDO VALIDADE AO INSTRUMENTO PÚBLICO, MESMO TENDO SIDO COMPROVADA A INCAPACIDADE DO AUTOR PARA ASSINAR DOCUMENTOS
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, PARA CONDENAR A RÉ A AUTORIZAR A MOVIENTAÇÃO BANCÁRIA POSTULADA NOS AUTOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO.

I- A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE NÃO PERMITIR QUE PESSOA INVESTIDA DE PODERES PARA TAL MOVIMENTASSE LEGITIMAMENTE OS VALORES EXISTENTES NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELO AUTOR É INDEVIDA E CAUSA ABALO MORAL INDENIZÁVEL, MORMENTE DIANTE DO ESTADO DE INCAPACIDADE DO AUTOR, QUE DEPENDE DE TAIS NUMERÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE SEU TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRECEDENTES.

II- VALOR DOS DANOS MORAIS: OCORRIDO O DANO MORAL, A INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A SUA INTENSIDADE E DEVE SER FIXADA COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS, CUJOS LIMITES VÊM SENDO ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, A FIM DE EVITAR ABUSOS E EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONTANTE REDUZIDO PARA R$ 25.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

III-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SENTIDO DE REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.
(2017.04184941-92, 181.151, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-29)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR CORRENTISTA DO BANCO RÉU, QUE FOI ENGANADO NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA, POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, QUE SE COMPORTAVA COMO TAL.

GOLPE DA TROCA DE CARTÃO, ONDE O SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE APOSSOU DO CARTÃO DO AUTOR, FAZENDO DIVERSOS SAQUES NA CONTA DO MESMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONSOLIDANDO AINDA OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA NO QUE CONCERNE AOS DANOS MATERIAIS (ESTORNO DOS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO AUTOR). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 2) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO; 3) ALTERNATIVAMENTE, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
.

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DEVER DE INDENIZAR:

As relações das instituições financeiras com os usuários são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, fica assegurado ao consumidor, independente do fornecedor ter agido com culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente. Responsabilidade objetiva. Precedentes.

II- INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Verificada a existência da responsabilidade objetiva, o elemento culpa fica afastado, pois nesses casos o dano é presumido, estando configurado a partir da ocorrência do fato. Ainda que assim não fosse, a extensão do abalo sofrido pelo autor, - uma pessoa idosa que foi enganada e teve valores de sua aposentadoria ardilosamente subtraídos de conta ? é claramente perceptível, ultrapassando todos os limites do mero aborrecimento;

III- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, evitando enriquecimento ilícito, e também que não seja irrisório a

ponto de não servir como medida de admoestação do causador.
Valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por mostrar-se mais condizente com o dano experimentado pelo autor. Precedentes judiciais em situações similares.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos
. (2018.03531998-54, 195.111, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31)

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a incólume, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 06

de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Nery Junior, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos
. 1ª dição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2014.

Belém, 18/09/2020